Tribunal: TJMT
Processo: 1008792-57.2025.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008792-57.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADERSON RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 474.864.811-20 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. REGISTRO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por dano moral. A parte autora pretende a exclusão de apontamento lançado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.

A parte autora alegou que teve crédito negado em razão de restrição interna. Sustentou que identificou no SCR apontamento de prejuízo no valor de R$ 260,77, com data-base de abril de 2025, sem prévia notificação. Afirmou abalo moral e restrição de crédito.

A instituição financeira contestou. Alegou a regularidade do apontamento. Sustentou a existência de contratos inadimplidos e renegociados, com lançamento como prejuízo conforme a regulamentação do Banco Central. Defendeu que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia específica acerca de registro no SCR impõe a exclusão do apontamento; e (ii) saber se esse fato, por si só, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR possui finalidade regulatória e macroeconômica. Não se equipara aos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades privadas. Por isso, o regime jurídico do art. 43, § 2o, do CDC não se aplica automaticamente ao sistema.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam à atividade fiscalizadora do Sistema Financeiro Nacional. Esse fundamento afasta a equiparação entre o SCR e bancos de dados de proteção ao crédito.

No caso, não houve prova de inexatidão do apontamento, de fraude contratual ou de inexistência da relação jurídica. Ao contrário, a instituição financeira informou a existência de contratos inadimplidos e renegociados que justificaram o lançamento como prejuízo.

Também não houve prova concreta de negativação em cadastro restritivo, de recusa de crédito diretamente causada pelo registro impugnado ou de publicidade indevida. A mera alegação de abalo moral não basta para caracterizar dano indenizável.

Sem demonstração de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal, não há dever de indenizar. A ausência de notificação específica, isoladamente considerada, não justifica a exclusão de informação regularmente prestada ao sistema público de supervisão bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. O registro de informação verídica no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não se equipara à inscrição em cadastro restritivo de crédito. 2. A ausência de notificação prévia específica acerca de apontamento no SCR, sem prova de inexatidão da informação ou de ilicitude do registro, não impõe a sua exclusão. 3. A indenização por dano moral decorrente de registro no SCR exige prova de ato ilícito, dano efetivo e nexo causal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aderson Rodrigues de Figueiredo em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move em desfavor de Itaú Unibanco Holding S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a controvérsia não versa sobre a existência do débito, mas sobre a inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia notificação, em alegada afronta ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e à Resolução CMN no 5.037/2022. Aduz que a instituição financeira responde pelas informações inseridas no sistema e que a ausência de comunicação prévia configura dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade do registro, determinada a sua exclusão definitiva, condenada a apelada ao pagamento de indenização por dano moral e invertidos os ônus sucumbenciais.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 351908370).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aderson Rodrigues de Figueiredo ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra Itaú Unibanco Holding S.A., alegando que, ao tentar realizar operações de crédito, teve sua pretensão negada sob a justificativa de restrições internas.

Aduz que ao consultar o SCR/SISBACEN, verificou a existência de apontamento de prejuízo lançado pela instituição financeira requerida, no valor de R$ 260,77, com referência à data-base de abril de 2025. Sustenta que não foi previamente notificado acerca da referida inscrição, afirmando que o fato lhe causou abalo moral e restrição de crédito.

O requerido apresentou contestação defendendo que a assinatura eletrônica da procuração seria inválida por ausência de certificação ICP-Brasil, impugnando também o interesse de agir. No mérito, sustentou a regularidade do apontamento no SCR, ao argumento de que a parte autora possui contratos de crédito inadimplidos e renegociados, que geraram o lançamento como “prejuízo” conforme a normatização do Banco Central, além de afirmar que o SCR não tem natureza de cadastro restritivo de crédito e que a ciência do consumidor constaria das cláusulas gerais dos contratos firmados (id. 351907899).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, ao argumento de que a controvérsia não versa sobre a existência do débito, mas sobre a inclusão de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia notificação, em alegada afronta ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e à Resolução CMN no 5.037/2022. Aduz que a instituição financeira responde pelas informações inseridas no sistema e que a ausência de comunicação prévia configura dano moral.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade do registro, determinada a sua exclusão definitiva, condenada a apelada ao pagamento de indenização por dano moral e invertidos os ônus sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em verificar
se a inserção de dados do apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sem notificação prévia específica, impõe a exclusão do apontamento e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, no julgamento do REsp no 1.262.547/RS, no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por sua finalidade regulatória e caráter macroeconômico, não se equipara aos cadastros restritivos de crédito mantidos por entidades como SPC e Serasa. Por essa razão, o regime jurídico aplicável ao SCR não se confunde com o dos bancos de dados de proteção ao crédito, inclusive quanto à exigência de prévia comunicação ao consumidor para fins de anotação.

Esse entendimento foi assim sintetizado:

“RECURSO ESPECIAL PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - REGULAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CADASTRAMENTO NO SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BANCO CENTRAL DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. SÚMULA 572/STJ.

1. A partir dos termos da legislação afeta ao Sistema Financeiro Nacional, os cadastros integrantes do SISBACEN se destinam, precipuamente, à atividade fiscalizadora do Recorrente, discrime suficiente para justificar o afastamento das regras consumeristas aplicáveis aos cadastros restritivos de crédito que praticam serviços de informação mercantil . 2. Ante o papel de gestor do SISBACEN, de natureza pública e distinto dos cadastros privados como o SERASA e o SPC, que auferem lucros com o cadastramento dos inadimplentes, o Banco Central do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação manejada, na origem, pelo ora Recorrido. Inteligência da Súmula 572/STJ. 3 . Recurso Especial a que se dá provimento.”
(Resp n. 1.626.547/RS, 1a Turma, Relatora Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021).

Na mesma linha, já decidiu este Tribunal:

“EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. O apelante alegou que houve registro indevido de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, sem notificação prévia, o que, em sua visão, caracterizaria ilícito e ensejaria indenização por danos morais.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca de registro no SCR configura ilícito passível de indenização por danos morais; e (ii) determinar se é aplicável, no caso, a presunção de dano moral in re ipsa em razão da inscrição no referido sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza informativa e finalidade institucional diversa dos cadastros de inadimplentes, sendo voltado ao monitoramento do crédito no sistema financeiro, não se prestando à publicidade negativa nem à coerção indireta ao pagamento.

O reporte de informações verídicas ao SCR constitui dever legal e regulatório das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN no 5 .037/2022, não configurando, por si só, conduta ilícita, ainda que a informação seja negativa ou classificada como “prejuízo”.

A ausência de notificação prévia ao consumidor não basta, por si só, para caracterizar o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, conforme previsto no art. 927 do Código Civil.

Não houve comprovação de que a anotação no SCR tenha gerado recusa concreta de crédito, publicidade indevida ou qualquer outro prejuízo efetivo, sendo incabível o reconhecimento do dano moral in re ipsa, dada a natureza sigilosa e restrita do sistema .

A inversão do ônus da prova não afasta a exigência de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, especialmente no tocante à existência do dano e sua vinculação à conduta da instituição financeira.

A jurisprudência do TJMT e do STJ exige prova do dano concreto para fins de responsabilização civil por registros no SCR, diferenciando-o dos cadastros de inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

O registro de informação verídica no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, mesmo sem notificação prévia, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização.

A simples anotação de dívida no SCR, sem demonstração de recusa de crédito, publicidade indevida ou constrangimento, não enseja dano moral in re ipsa.

A responsabilização civil por registro no SCR exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 14; Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução CMN no 5.037/2022 .

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1024598-12.2023.8.11 .0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 15/05/2024, 4a Câmara de Direito Privado.”
(RAC 1002817-40.2025.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.02.2026 – negritei e grifei).

A orientação jurisprudencial, portanto, afasta a premissa central do recurso. E, ainda que assim não fosse, também não há prova de erro do apontamento, de fraude contratual ou de inexistência da relação jurídica. Ao contrário, a sentença consignou que a parte ré informou a existência de contratos de crédito inadimplidos e renegociados, que geraram o lançamento como “prejuízo”. Essa circunstância é relevante porque a própria apelação reconhece que a controvérsia não está na existência da dívida, mas apenas na alegada ausência de comunicação prévia.

Também não há prova idônea de efetiva negativação do crédito do autor. Na petição inicial, o demandante apenas afirma que teria havido recusa na concessão de crédito e registro no SCR. Essa alegação, contudo, não veio acompanhada de documentos aptos a demonstrar inscrição em cadastro restritivo de inadimplentes, tampouco de elementos que evidenciem que eventual negativa de crédito tenha decorrido diretamente do registro impugnado. Diante disso, ausente prova concreta do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se pode presumir a efetiva negativação do crédito do autor.

Nessas circunstâncias, não se evidencia ilicitude apta a justificar a exclusão do registro. A mencionada ausência de notificação específica, desacompanhada de prova de inexatidão do dado, fraude ou inexistência do débito, não conduz, por si só, ao cancelamento de informação regularmente prestada ao sistema público de supervisão bancária.

Essa conclusão não se altera pela incidência do CDC. Ainda que se aplique o diploma consumerista ao caso, com inversão do ônus da prova, cabia à parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado. Como isso não ocorreu, permanece ausente elemento essencial à responsabilização pretendida.

Por conseguinte, sem ato ilícito, não há dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade de acordo com o art.98, §3o do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026